Tribunal: TJES
Processo: 0023829-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023829-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ.

OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese em que

a sentença de piso

reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou o Procon Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.
2.
De acordo com

o

Superior Tribunal de Justiça: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Tema nº 1.076).
3.

Suprida a omissão, sem efeitos modificativos.
4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, todavia, sem efeito modificativos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023829-75.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 3690948, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Procon Estadual, mantendo a sentença de piso que:
(i)
reduziu
o valor da multa aplicada pelo órgão estadual de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e
(ii)
manteve os honorários sucumbenciais fixados na sentença. Segue a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 4. De acordo com a jurisprudência do TJES “[...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 3796229) o Embargante alega suposta omissão/contradição no r. acórdão, uma vez que não teria se insurgido quanto à base de cálculo dos honorários, mas sim quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em razão do valor elevado da verba honorária.

Pois bem. Inicialmente, destaco que, quanto ao tema, assim restou decidido no voto condutor do acórdão:

“Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 172/174 dos autos originais) proferida nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por Banco BMG S/A em desfavor do Procon Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo órgão estadual de R$ 118.980,14 (cento e dezoito mil, novecentos e oitenta reais e quatorze centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na mesma oportunidade, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença. [...]

O Apelante [...] requer a reforma da sentença para que sejam minorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, pois “
resultou em importância exorbitante à realidade dos autos e desproporcional à realidade da causa
”.

Pois bem. No capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais o MM Juiz de piso condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, consistente na diferença entre o valor da multa aplicada e a importância estabelecida em sentença.

Trata-se de entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “
[...]
o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber,
para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). [...]

Desta forma, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença encontra-se plenamente de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e o percentual já foi fixado no mínimo legal – 10% (dez por cento), não havendo motivos para reforma do
decisum
, neste capítulo.”

Conforme se verifica, o acórdão embargado encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça; todavia, realmente foi omisso quanto ao pedido do Apelante (ora Embargante) de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa.

Em relação à matéria o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no âmbito do REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema nº 1.076), nos seguintes termos: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No mesmo sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS E NO VALOR DA CAUSA. TEMA Nº 1.076/STJ.
1. No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados. (TJES, Apelação Cível nº 0028084-38.2018.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076, STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - No Tema 1.076, definiu o STJ que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” II - Impõe-se a adequação dos autos à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, diante do entendimento vinculante da Corte Superior de Justiça. III - Recurso conhecido e provido com efeito infringente. (TJES, Apelação Cível nº 5001103-94.2020.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 08/08/2022)

Desta forma, incabível a fixação de honorários por equidade no presente caso, ainda que o valor do proveito econômico seja elevado.

Face o exposto
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para sanar a omissão verificada, todavia,
não lhes aplico efeitos infringentes
,
diante da impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso, sem efeitos infringentes.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTOS, SEM ATRIBUIR, CONTUDO, EFEITOS INFRINGENTES.